Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723392-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL FONSECA E CONDE contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0709586-50.2020.8.07.0001, movido em desfavor de EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA CUNHA, indeferiu o pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander requisitando a movimentação financeira dos últimos três meses da parte executada. Na oportunidade, determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC (ID 96715582, origem). Em suas razões (ID 27474335), o agravante narra se tratar de execução de título extrajudicial no valor de R$ 45.469,57. Relata que, após diligências de buscas de bens penhoráveis, todas infrutíferas, requereu a consulta às instituições financeiras para obtenção de informações acerca das movimentações dos últimos três meses das contas bancárias de titularidade do agravado, o que foi negado pela origem. Ressalta o dever de cooperação entre as partes do processo, inserido no art. 6o do Código de Processo Civil, devendo ser reformada a decisão agravada, pois o sigilo financeiro é intransponível sem decisão judicial permissiva. Assevera incumbir ao julgador determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme disposto no art. 139, inciso IV, do diploma processual. Assim, tem o juiz o poder-dever de prestar a tutela jurisdicional. Argumenta que o executado, além de auferir remuneração mensal de aproximadamente R$ 14.000,00, faz movimentações financeiras que ultrapassam R$ 200.000,00 por ano, porém tais valores nunca são localizados. Nesse passo, salienta haver ocultação de bens e valores com a finalidade de fraudar a execução. Colaciona julgados para fundamentar a sua tese. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o arquivamento do feito. No mérito, busca a reforma da decisão para possibilitar o envio de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Santander, requisitando as movimentações financeiras dos últimos três meses. Preparo recolhido (ID 27474346). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander requisitando a movimentação financeira dos últimos três meses da parte executada (ID 96715582, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, em especial a urgência do pleito. Isso porque, suspensa a execução nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC, o prazo prescricional também ficará suspenso, até o primeiro dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão. Ademais, embora arquivados provisoriamente, não haverá baixa definitiva, ficando garantido ao credor o direito de desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis. Logo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator